Tribunal: STF
Processo: HC 267499
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de U. H. S., apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.608.646/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito do artigo 217-A, caput, c/c artigo 226, II, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal à  pena de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) de reclusão .
Neste writ, a defesa sustenta constrangimento ilegal, ante a ausência de prova para manutenção da condenação haja vista a utilização de prova produzida antecipadamente.
Requer, ao fim:

“Ao final, requer-se a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da decisão de primeiro grau que determinou a produção antecipada de prova sem fundamentação concreta, bem como dos atos subsequentes a ela vinculados, com a consequente anulação do depoimento especial colhido sob tal autorização e de seus reflexos no decreto condenatório, determinando-se a renovação dos atos processuais necessários com observância estrita do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 
Requer-se, ainda, o reconhecimento do constrangimento ilegal praticado pela autoridade coatora ao chancelar decisão carente de fundamentação idônea, em afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal, assegurando-se que a excepcionalidade da antecipação probatória seja tratada como exceção — e não como regra automática.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“Direito processual penal. Agravo regimental. Recurso especial. Súmulas 7 e 182 do STJ. Agravo regimental improvido.
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 182 do STJ, em processo que envolve condenação por estupro de vulnerável. 
2. A ausência de impugnação específica e adequada dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impõe o não conhecimento do agravo, conforme Súmula 182 do STJ.
3. A alegação de violação aos artigos 156 e 381 do CPP não prospera, pois o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, observando as regras legais vigentes e garantindo a ampla defesa. 
4. A análise das provas e a revaloração dos fatos, conforme pretendido pelo agravante, esbarram no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fática em recurso especial.
5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 3,p. 225)

O julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
Demais disso, no caso concreto, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de prova para a condenação diante da nulidade da decisão que determinou a produção antecipada de prova –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA. NULIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à condenação do Paciente e alcançar a nulidade da decisão condenatória, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Ato dito coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 217.095-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/8/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICADA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à ocorrência, ou não, de prevenção e correta fixação da competência, reafirmo imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. O acordão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “O art. 155 do Código de Processo Penal não impede que o juiz, para a formação de seu convencimento, utilize elementos de informação colhidos na fase extrajudicial, desde que se ajustem e se harmonizem à prova colhida sob o crivo do contraditório judicial. Precedentes.” (HC 125.035/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 4. A análise minuciosa para o fim de concluir pela absolvição do paciente demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. A verificação da autoridade do agressor sobre a vítima para afastar a causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal demanda necessário reexame de fatos, o que não se admite na via restrita do habeas corpus. Precedentes. 6. De acordo com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal, “A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal torna prejudicada a alegação ausência de fundamentos no recebimento da denúncia” (HC 225.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2023). 7. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 261.458-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 13/10/2025)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente